Tribunal: TJBA
Processo: 8186288-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8186288-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA OFF GRID. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO NA ANEEL. IRREGULARIDADE ANTES DO MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. VÍCIOS NO TOI. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Os sistemas de energia solar fotovoltaica off grid, por serem isolados e autônomos, não se conectam à rede de distribuição da concessionária, inexistindo na legislação vigente exigência de registro junto à ANEEL, uma vez que não há interação com a rede da distribuidora. As Resoluções Normativas 482/2012, 1.000/2021 e a Lei 14.300/2022 referem-se precipuamente aos sistemas on grid conectados à rede. A irregularidade constatada em trecho anterior ao equipamento de medição é de responsabilidade primária da concessionária, que detém o dever de fiscalizar e garantir a correção da medição, sendo inverossímil que perdure por mais de um ano sem detecção, considerando as leituras mensais realizadas. O Termo de Ocorrência de Inspeção que apresenta vícios formais, com impugnação fundamentada da assinatura atribuída ao consumidor e alegação de ausência de acompanhamento do procedimento, tem afastada sua presunção de legitimidade, demandando prova robusta da regularidade do ato administrativo. Constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em matéria eminentemente técnica, envolvendo conhecimentos especializados de engenharia elétrica, análise de sistemas de geração e distribuição de energia, compatibilidade entre carga instalada e consumo histórico, e correção de cálculos de recuperação de consumo. A redução abrupta de consumo verificada no histórico da unidade consumidora pode decorrer da instalação de sistema de energia solar off grid, não configurando, por si só, prova de fraude ou irregularidade no medidor. A lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção com vícios formais, a imputação de fraude sem prova técnica conclusiva, a cobrança de valor expressivo e a suspensão de fornecimento de serviço essencial extrapolam o exercício regular de direito e configuram dano moral indenizável. Recurso de apelação provido para reformar a sentença recorrida, declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção e a inexistência do débito dele decorrente, reconhecer a legalidade do uso do sistema off grid, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais e determinar a abstenção de corte de energia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8186288-33.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante ANA LUCIA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .